Tribunal: TJDFT
Processo: 0054313-19.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO. ASSINATURA ELETRÔNICA DE ADVOGADA QUE NÃO REPRESENTA OS RECORRENTES. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto na Lei n. 11.419/2006, a assinatura eletrônica não possui a natureza de mero protocolo do recurso. Constitui ato complexo, que autoriza não somente a manifestação do advogado nos autos eletrônicos, mas também identifica o autor da peça processual.
2. Uma vez verificado que a signatária das razões recursais é advogada que não ostenta poderes de representação dos Apelantes, é forçoso concluir que o recurso não preenche o requisito processual de admissibilidade concernente à capacidade processual.
3. O órgão julgador não conhece do recurso, uma vez descumprida a determinação de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, §2o, inc. I, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.